Tribunal: TJMT
Processo: 1014290-20.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014290-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO), viacao marlim ltda - CNPJ: 24.524.797/0002-75 (AGRAVANTE), MAFALDA DOS ANJOS CARVALHO - CPF: 146.567.953-72 (AGRAVADO), JOSE PAULO VIEIRA BARROS - CPF: 026.119.231-08 (ADVOGADO), FABRICIO EDER CARVALHAIS - CPF: 644.534.131-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Por
obscuridade de embargos de declaração, entende-se
ausência de clareza ou a possibilidade de

as partes compreenderem qual foi a decisão proferida, vicio inexistente in casu.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Viação Marlim Ltda.,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1014290-20.2023.8.11.0000, que negou provimento ao recurso no qual se objetivava a reforma da decisão singular que determinou o pagamento dos valores incontroversos.

Inconformada, a embargante sustenta que o acórdão embargado merece ser aclarado porque houve omissão quanto ao valor a ser pago.

Diz que tal apontamento é importante porque existem orçamentos, notas fiscais, propostas de honorários sem contrato, de forma que para que seja determinado o ressarcimento de tratamentos com psicólogos, fisioterapeutas e outros, mero orçamentos ou propostas de honorários não são suficientes para configurar despesas.

Assevera que existe uma determinação para pagamento em 05 (cinco) dias, sem qualquer apontamento do valor.

Forte em tais argumentos, requer o provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, assim também seja pronunciado quanto ao pedido de audiência de conciliação nesta instância recursal.

Contrarrazões no Id n. 180949671, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega que o v. acórdão não justificou qual valor deve ser pago acarretando obscuridade no
decisum,
que deve ser aclarada.

Deveras, por
obscuridade de embargos de declaração, entende-se
ausência de clareza ou a possibilidade de

as partes compreenderem qual foi a decisão proferida.

Perscrutando o voto condutor não subsiste apontado vício, vez que restou claramente assinalado no acórdão embargado que se trata do valor incontroverso, o que foi aclarado na decisão
a quo
, como sendo “
os valores constantes nas notas fiscais anteriores à contestação e não impugnadas especificamente por ocasião da peça” (Id. 120027141)
.”

Assim, eventual dúvida ou divergência no tocante deve ser perquirido à instancia
a quo
, onde tramita o feito principal e

foram apresentados os comprovantes das despesas que devem ser ressarcidas à autora no período de internação que não foram quitadas pela empresa de transporte rodoviário, e não nesta instância recursal,

limitada, apenas, ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Outrossim, descabida a pretensão de designação de sessão conciliatória nesta Segunda Instância, em razão do julgamento do recurso, nada impedindo o requerimento perante o juiz do feito principal.

Assim, não há qualquer obscuridade ou erro material no tocante, de modo que, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023